Tribunal: TJMT
Processo: 0002087-24.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002087-24.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VAGNER DA SILVA MOURA (APELANTE), MICHELLI EGUES DIAS - CPF: 982.504.421-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002087-24.2017.8.11.0042

APELANTE: VAGNER DA SILVA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – USO DE DOCUMENTO FALSO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FALSA IDENTIDADE – INVIABILIDADE – PROVAS CONTUNDES DE QUE O RÉU APRESENTOU IDENTIDADE FALSA EM BLITZ POLICIAL PARA EVITAR A DESCOBERTA DE MANDADO DE PRISÃO CONTRA ELE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário”
(STJ, REsp 1710259/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002087-24.2017.8.11.0042

APELANTE: VAGNER DA SILVA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wagner da Silva Moura, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 304,
caput
, do Código Penal (uso de documento falso).

Em suas razões, assevera que: 1) a conduta deve ser desclassificada para a do art. 307 do Código Penal, pois “
não apresentou documento algum
” (sic); 2) o réu “
esclareceu que, na cidade de Feira de Santana-BA, comprou o documento de identidade falso em nome de Luiz de Souza, não participando de sua confecção”
(sic) (Id. 66573483 - Pág. 1-3).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
66573486 - Pág. 1-3
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
73446965 - Pág. 1-4
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002087-24.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia registra que, em 28-11-2014, por volta das 19h35min, o réu – que estava pilotando uma motocicleta – foi abordado por uma equipe da Polícia Militar.

O réu admitiu que não tinha habilitação e apresentou para os policiais uma identidade em nome de Luiz de Souza.

Ao checar o documento, eles descobriram que não era registrado no Instituto de Identificação, e acionaram o Serviço de Inteligência da PM, que averiguou que o réu se tratava de Wagner da Silva Moura, e que contra ele havia um mandado de prisão expedido na Comarca de Alta Floresta.

A partir das informações do Setor de Inteligência, os policiais se deslocaram até a residência do réu e lá encontraram drogas.

O crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi apurado na ação penal n. 4465-21.2015.811.0042 (cód. 400256), em que o réu restou condenado à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa (Id.
66572989 - Pág. 58-71).

O pedido de desclassificação não merece acolhimento.

De acordo com Cezar Roberto Bitencourt, o crime tipificado no art. 304 do Código Penal consiste em “
fazer uso
,
que significa empregar, utilizar, qualquer dos papéis falsificados ou alterados referidos nos arts. 297 a 302 do CP, como se fossem autênticos ou verdadeiros. É necessário que seja utilizado o documento falso em sua destinação específica
” (Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 1295 –
e-book
).

Por outro lado, o ilícito previsto no art. 307 do Código Penal tem como elemento subjetivo “
a
tribuir-se
ou
atribuir
(considerar como autor ou imputar) a terceiro falsa identidade (sobre o conceito de identidade, consultar a nota
particularidades
infra) para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem
” (Guilherme de Souza Nucci,
Direito Penal Esquematizado, Vol. 3, Parte Especial, 5ª ed., Ed. Método, pág. –
e-book
).

Além disso, Cleber Masson doutrina que os delitos não se confundem, pois “
o
crime definido no art. 307 do Código Penal consiste na simples atribuição de falsa identidade,
sem a utilização de documento falso
. Com efeito, se houver o emprego de documento falsificado ou alterado, estará configurado o crime tipificado no art. 304 do Código Penal, afastando-se o delito de falsa identidade, em razão da sua subsidiariedade expressa
” (Direito Penal Esquematizado, Vol. 3, Parte Especial, 5ª ed., Ed. Método, pág. 570 –
e-book
).

As provas coligidas no iter processual demostram que o réu fez uso de documento falso (CP, art. 304).

Na fase inquisitorial, Ademir Ramos Paco explicou que depois que não encontrou informações do RG que foi apresentado pelo réu, apreendeu a motocicleta e acionou o Serviço de Inteligência, que descobriu que ele se tratava de pessoa com mandado de prisão na Comarca de Alta Floresta (Id.
66572988 - Pág. 21).

O depoimento de Lorivaldo Amorim da Silva foi semelhante (Id. 66572988 - Pág. 23).

Na instrução criminal, Ademir
Ramos Paco confirmou que o réu apresentou um RG falso na abordagem policial,
verbis:

MP: O senhor lembra da abordagem do Wagner, estava conduzindo uma motocicleta?

T: Sim senhor, recordo.

MP: Ele apresentou algum documento naquela ocasião [...]?

T: No dia em questão a gente estava fazendo uma operação na nossa área, e por acaso, em uma abordagem, barreira,
ele apresentou uma documentação dele normal, até então nada suspeito, quando foi solicitada a habilitação do mesmo, ele falou que não tinha, né?, aí a gente procedeu a checagem normalmente, aí, no RG que ele apresentou para a gente não constava registro no CIOSP,
aí a gente de pronto acionou a inteligência, que eles tem esse papel de fazer investigação, essas coisas, levantar dados do suspeito, e eles passaram para a gente que o senhor Wagner era fugitivo da cidade de Alta Floresta, e estava com mandado em aberto para ele lá [...]
(arquivo digital).

Esclareço que, nos autos, nada indica que os policiais ouvidos no iter processual faltaram com a verdade, ou que as declarações deles, de alguma forma, encontram-se comprometida.

De fato, a identidade acostada no Id.
66572988 - Pág. 71, em nome de Luiz de Souza, corrobora a prova testemunhal.

Não se pode olvidar que, nos termos do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça respalda o entendimento:

[...] Ademais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016.
(STJ, AgRg no HC 620.668/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).

Embora na instrução processual o réu tenha alegado que “
quando foi parado na blitz se apresentou como ‘Luiz’, mas não portava o RG, que, segundo ele, foi encontrado pela polícia em sua casa
”, a versão está isolada nos autos.

Pertinente esclarecer que, depois que o Setor de Inteligência descobriu que o réu se tratava de um fugitivo, que tinha envolvimento no tráfico de drogas, os policiais que o abordaram foram até a residência dele, e lá encontraram certa quantidade de droga.

No momento da apreensão, Samara da Silva Moura – irmã de Wagner –, e ­ Clemair Pereira de Oliveira, ­estavam no local e, apesar de confirmarem que os policiais encontraram o entorpecente que pertencia ao réu, nada disseram sobre a descoberta da identidade falsa (Id. 66572988 - Pág. 25-26).

Além disso, não se pode ignorar que o próprio réu admitiu para o juiz que comprou
o documento falso na cidade de Feira de Santana-BA, para poder voltar para Mato Grosso,
pois ‘estava com um mandado de prisão em aberto’, o que basta à toda caracterização do delito pelo qual foi condenado (CP, art. 304).

Nesse contexto, inviável a desclassificação pretendida:

[...]1. Hipótese em que o réu fez uso de documento falso (carteira de identidade) perante a autoridade policial para evitar sua prisão, por se tratar de foragido do sistema carcerário.

2. A teor do art. 304 do Código Penal, aquele que faz uso de qualquer dos papéis falsificados e alterados, a que se referem os arts. 297 e 302, comete o crime de uso de documento falso [...]" (HC n. 287.350/SP, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/12/2014).

3. A efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário. [...
] (STJ, REsp 1710259/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018).

[...] Tendo o agente efetivamente apresentado documentos de identificação falsos, sua conduta se subsume ao tipo penal mais gravoso previsto no art. 304 do CP e não ao do art. 307 do CP, cuja conduta típica é a mera atribuição falsa de identidade. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.052104-1/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/09/2019, publicação da súmula em 11/09/2019).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021